Tribunal: TCU
Processo: 030.763/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Maria das Graças Soares de Souza, contra o Acórdão 10285/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. corrigir, de ofício, o erro material contido na numeração dos subitens do Acórdão 10285/2020-TCU-Primeira Câmara , que passam a ter a seguinte redação: "9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2.2., 9.2.2.1, 9.2.2.2 e 9.2.3 do acórdão recorrido; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.2. adote, em relação à recorrente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, quanto à cessação, ou não, do pagamento dos "quintos/décimos" incorporados após o advento da Lei 9.624/1998; 9.4. manter inalterado dos demais termos do acórdão recorrido; 9.5. dar ciência deste acórdão ao interessado e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região." 9.3. dar ciência dessa deliberação à embargante e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.